Tribunal: TJSP
Processo: 1003008-53.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova,

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Restou incontroverso nos autos a relação locatícia entre as partes, bem como restou incontroverso o inadimplemento dos alugueres e encargos locatícios – Cobrança denominada de "dezembro em dobro", que está explícita no contrato realizado entre as partes, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 335, I e V, do Código Civil - O pagamento dos alugueres e encargos locatícios devem ser provados por meio de recibo de quitação fornecido pelo credor, inteligência dos artigos 319 e 320, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.